Tribunal: TJES
Processo: 5004091-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004091-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO CORPORATE CENTER
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004091-54.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: IARA QUEIROZ - ES4831-A
AGRAVADO: CONDOMINIO CORPORATE CENTER

Advogados do(a) AGRAVADO: CARIELY BERNARDES COZZER - ES29757, THICIANO EMANUEL CANAL SEDDE - ES23657

RELATÓRIO

Trata-se
de

agravo de instrumento
i
nterposto contra decisão
ID nº
874433
proferida pel
a
MM. Juí
za
de Direito da
2
ª Vara
Cível
de
Vitória
que,
nos autos d
a ação

indenizatória com repetição do indébito
1
,

deferiu
parcialmente
o pedido de
tutela antecipada para determinar que a recorrente
implemente a partir da data da decisão, boleto com faturamento referente ao consumo efetivo medido pelo consumo real aferido, considerando inclusive o número de economias existentes no condomínio o qual no caso é constituído por 106 (cento e seis) unidades autônomas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento, limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296 c/c 497 ambos do CPC (Súmula nº 410/STJ)
.

Em suas razões a recorrente alega
que
(
i
)
a adoção da metodologia de cobrança
híbrida, ou seja,
cobrança
do valor real apurado no único hidrômetro do condomínio e divisão por
106
(
cento e seis
) economias, afronta à exegese sistêmica do Recurso Especial n. 1166561/RJ, que originou o Tema 414;
(
ii
)
para que se utilize tal forma de medição, é necessário que o condomínio promova alterações internas para instalação individualizada de hidrômetro nas unidades usuárias, inexistindo previsão legal para que a empresa concessionária assim proceda;
(
iii
)
há
periculum in mora
inverso, pois a decisão impacta no faturamento da agravante, com redução em cerca de 30% (trinta por cento), havendo risco de multiplicação do número de demandas similares à presente
e consequente inadimplemento;
(iv)
requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja afastada a imposição de cobrança híbrida.

Efeito suspensivo
deferido
ID nº 876369
.

Informações
prestadas ID nº 953199.

Contrarrazões

ID nº 960256

pelo improvimento do recurso
.

É
o
relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 25 de fevereiro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

1
Processo nº 0006684-06.2019.8.08.0024.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004091-54.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: IARA QUEIROZ - ES4831-A
AGRAVADO: CONDOMINIO CORPORATE CENTER

Advogados do(a) AGRAVADO: CARIELY BERNARDES COZZER - ES29757, THICIANO EMANUEL CANAL SEDDE - ES23657

V
OTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Cinge-se o recurso na verificação d
a
(i
m
)
possibilidade
d
e

cobrança híbrida
pela concessionária de serviço público.

Em
exame liminar,
entendi pela suspensão de parte da decisão quanto a cobrança híbrida e após a oitiva do agravado não encontrei motivo para alterar meu entendimento.

Isso porque a
cerca da questão
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de que embora
seja
reconhe
cida
a legalidade da cobrança de tarifa mínima pelo consumo de água, tal
forma de cálculo
não tem aplicação em condomínios com um único hidrômetro mediante a multiplicação pelo número de economias existentes, devendo a cobrança se dar pelo consumo real aferido.

Nesse sentido, a ementa do citado precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Portanto, a tese firmada reconheceu ser ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Assim, para se efetivar a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro, o mesmo
deve se dar pelo consumo real aferido
(Tema 414).

Todavia, na forma como restou consignado na decisão agravada, percebe-se que houve determinação para que a requerida, ora agravante calculasse o efetivo consumo considerando a quantidade de economias (unidades autônomas), popularmente conhecida como “cobrança híbrida”.

Assim, embora seja permitido a progressividade no faturamento da cobrança do consumo de água, exegese alcançada pelo teor da súmula 407 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que o Tribunal da Cidadania já se pronunciou sobre a impossibilidade de utilização dos dois métodos conjuntamente.

Nesse sentido:

[...] 2. O TJ/PR manteve a sentença de improcedência do pedido pelo fundamento de que não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva. [...] (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)

Aliás, deve-se registrar que

"é irrelevante, para cobrança da tarifa progressiva, o número de unidades existentes no condomínio, porque: (I) existe um único hidrômetro auferindo o consumo global de água; (II) a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao consumo total medido, ou seja, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido
.
1

Desta forma, a exegese que pretende trazer a agravada vai de encontro com os parâmetros consignados pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que converge na possibilidade de cobrança pelo efetivo consumo do hidrômetro único, cabendo enquadrá-la na progressividade de maior ou menor consumo referente àquela tarifa. Portanto, não é possível dividir o consumo real pelo número de unidades autônomas (economias).

Assim
,
presente a relevância na fundamentação e
considerando que manter a
parte da
decisão liminar causará prejuízo maior à concessionária de serviço público, pois atingirá em tese seu faturamento
mensal
, entendo
como
preenchido o
periculum in mora

em seu favor.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parte da decisão que
determinou a cobrança na forma híbrida
(
considera
r
o número de economias existentes no condomínio o qual no caso é constituído por 106 (cento e seis) unidades autônomas
)
,
mantendo-se, hígida
,
portanto,
a parte que determinou
o
faturamento referente ao consumo efetivo medido pelo consumo real aferido,
bem como
a multa diária na forma estipulada,
até ulterior deliberação.

É como voto.

1
(EDcl no REsp 625.221/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 158)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
DIREITO
CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA. CONDOMÍNIO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. AFERIÇÃO DO CONSUMO EFETIVO. TEMA 414/STJ. FATURAMENTO PELA PROGRESSIVIDADE. SÚMULA 407/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA HÍBRIDA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A

tese firmada
no TEMA 414/STJ
reconhece
u
ser

ilícita
a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
Assim,
p
ara se efetivar a
cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro,
o mesmo
deve se dar pelo consumo real aferido.
2.
E
mbora seja permitido a progressividade no faturamento da cobrança do consumo de água, exegese alcançada pelo teor da súmula 407 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que o Tribunal da Cidadania
já
se pronunci
ou
sobre a impossibilidade de
utilização dos dois métodos conjuntamente.
3.

"É irrelevante, para cobrança da tarifa progressiva, o número de unidades existentes no condomínio, porque: (I) existe um único hidrômetro auferindo o consumo global de água; (II) a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao consumo total medido, ou seja, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido
.
(EDcl no REsp 625.221/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 158)

4
.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.